Tribunal: TJES
Processo: 5001743-79.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-79.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: EDIVANIA MENDES VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES ESPECIAIS DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de revisão de alimentos. O apelante requer a reforma da decisão para reduzir a pensão alimentícia ao patamar de 40% do salário mínimo, sob o fundamento de redução de sua capacidade financeira decorrente de acidente grave e diminuição de clientela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução do encargo alimentar estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A fixação e a revisão de alimentos submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, exigindo, para sua alteração, a demonstração inequívoca de mudança na capacidade financeira de quem presta ou na necessidade de quem recebe, nos termos dos arts. 1.694, § 1º, e 1.699 do Código Civil.

O apelante não comprova a impossibilidade financeira ou alteração significativa em sua capacidade econômica, uma vez que os documentos apresentados (contas de consumo, extrato e fotos de acidente ocorrido há mais de quatro anos) evidenciam apenas dificuldade, e não a incapacidade de arcar com o valor vigente.

As necessidades do alimentando mostram-se prementes e qualificadas, diante da comprovação de despesas com saúde para tratamento de transtornos diagnosticados (TDAH e TDO), o que reforça a manutenção do
quantum
alimentar para garantir o seu desenvolvimento e sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão da verba alimentar depende de prova robusta da alteração do equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade.

A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de comprovação efetiva da redução da capacidade contributiva, não autoriza a minoração dos alimentos, mormente quando evidenciadas despesas extraordinárias de saúde do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699; Lei n. 5.478/1968.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001743-79.2022.8.08.0069.

APELANTE
:
ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA
.

A
PELAD
A
:
EDIVANIA MENDES VIEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Erivaldo Francisco de Souza

interp
ôs

apelação em face da respeitável sentença de
id 13733001
, proferida
pel
o

MM.

Ju
iz

de Direito da
Vara de Família,
Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta por ele contra
Y
.
M. V. e C. M. M. D. S
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões do recurso
(id 13733004)
aleg
ou

o
apelante, em síntese, “
a redução da obrigação alimentar... para o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente em decorrência da inequívoca redução de sua capacidade financeira após grave acidente sofrido, e reflexos diretos em suas atividades econômicas”.

Requereu
que
seja provido o recurso “
para reformar a sentença e reduzir o valor da pensão alimentícia para o percentual justo e equilibrado de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente
”.

O recurso não deve ser provido.

A obrigação alimentar, por sua natureza jurídica e finalidade, é pautada pelo princípio da cláusula
rebus sic standibus
, o que significa que o valor ou a forma de sua prestação podem ser revistos a qualquer tempo, desde que haja uma modificação na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe. Este princípio está expressamente consagrado nos artigos 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil, que estabelecem a necessidade de observância do binômio necessidade-possibilidade. A Lei de Alimentos (Lei n. 5.478/68) igualmente corrobora essa dinâmica, ao prever a possibilidade de revisão do encargo. A pensão alimentícia não possui caráter imutável em seu
quantum
, mas sim em sua obrigação, adaptando-se às mutações econômico-financeiras das partes envolvidas.

No caso, o apelante argumenta que apesar d
e ter
sofrido
um acidente há
mais de 4 anos, ainda há reflexos financeiros na sua capacidade econômica,
visto que teve uma redução da quantidade de clientes, além de
possuir
gastos com as despesas fixas essenciais
.

A
o analisar o conjunto probatório, c
onstata-se

que
o apelante não compro
vou a impossibilidade financeira

ou
uma significativa mudança em sua necessidade ou na possibilidade que justificasse a modificação do valor pensionado. Embora o apelante alegue que o pagamento da pensão compromet
a suas despesas essenciais, trouxe aos autos documentos insuficientes para comprovar
uma
incapacidade financeira
que pudesse justificar
,
de forma transparente, que não se trata apenas de uma dificuldade financeira
pontual
,
sendo
eles
: (
I
) uma
conta de luz
(
id 13732803
)
,
(
II
) um
extrato bancário (id 13732805),
(
III
)
fotografias do acidente (id 13732801) e
(
IV
)
uma execução (id 13732804).

É relevante destacar que a apelada demonstrou possuir despesas essenciais com a saúde e desenvolvimento do menor, como por exemplo, consulta com psiquiatra (id 13732833) e a prescrição de diversos medicamentos (id 13732991) em decorrência dos diagnósticos de CID-10 F90.0 (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH, tipo predominantemente desatento) e CID-10 F91.3 (Transtorno Desafiador de Oposição – TDO - id 13732988).

A jurisprudência também tem afirmado a necessidade e exigência de apresentar provas robustas e completas para comprovar, de forma efetiva, a ausência de capacidade financeira para arcar com montante fixado originalmente. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por D.S.C. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da ação de alimentos cumulada com guarda e regulamentação de visitas ajuizada por D.E.S.S., representado por sua genitora T.M.S.R., julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos em favor do menor, no valor correspondente a 30% do salário mínimo, estabelecendo ainda a guarda compartilhada com residência fixa junto à mãe, nos termos do plano de parentalidade.
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução do percentual fixado a título de pensão alimentícia, de 30% para 25% do salário mínimo, à luz da alegada incapacidade financeira do genitor alimentante, diante de seus rendimentos como barbeiro autônomo, das despesas que afirma possuir e da existência de outra filha sob seus cuidados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar decorre do poder familiar e está fundada nos arts. 227 e 229 da CF/1988 e nos arts. 1.694 a 1.710 do CC, devendo observar a trinômia necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

As necessidades do filho menor, em fase de desenvolvimento, são presumidas, não exigindo comprovação minuciosa, competindo ao alimentante demonstrar de forma inequívoca sua real incapacidade de suportar a verba alimentar fixada.

O apelante, embora tenha alegado rendimentos modestos e despesas diversas, não apresentou provas robustas que comprovem a efetiva impossibilidade de arcar com o percentual fixado, limitando-se a documentos insuficientes e à demonstração de informalidade em sua atividade profissional.

O juízo de origem já considerou a situação econômica do alimentante ao fixar os alimentos em 30% do salário mínimo, percentual inferior ao inicialmente pleiteado (50%), demonstrando ponderação adequada entre as necessidades do menor e as possibilidades do genitor.

Eventual alteração superveniente na situação financeira do alimentante poderá ser discutida em ação revisional própria, nos termos do art. 1.699 do CC.

(...)

(TJMG - Apelação Cível - 1.0000.25.186362-7/001, Relator(a): Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, data de julgamento: 08-09-2025, data da publicação: 09-09-2025)

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.